Tribunal: TJDFT
Processo: 0713694-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZOS FALIMENTAR E CÍVEL. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CONFLITO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para a instauração de conflito de competência, é preciso que dois ou mais juízes declarem-se competentes ou incompetentes para julgar determinada causa ou que haja controvérsia sobre a reunião ou separação de processos (CPC, art. 66). É necessário, portanto, que os juízos manifestem-se sobre a mesma causa.
2. A parte tem legitimidade para suscitar conflito de competência, desde que comprove os requisitos dispostos no art. 66 do CPC (CPC, art. 951).
3. A suscitante/agravante busca, na verdade, utilizar o conflito de competência como sucedâneo recursal, já que a controvérsia não diz respeito à (in)competência de um ou outro juízo para as demandas, mas sim à alegada impenhorabilidade do imóvel que sofreu constrição.
4. Recurso conhecido e não provido.